Tribunal: TJDFT
Processo: 0715453-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL. REEDUCANDO NÃO REINCIDENTE EM CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO. INTERPRETAÇÃO DO ARTIGO 112, INCISO VII, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI 13.964/2019. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. INEXISTÊNCIA DE COMBINAÇÃO DE LEIS. DECISÃO CONFIRMADA.

1 Agravo interposto pelo Ministério Público contra decisão do Juízo da Vara das Execuções Penais que aplicou retroativamente a Lei 13.964/2019 para reduzir de três quintos para quarenta por cento a fração de progressão de regime da pena hedionda a Reeducando não reincidente específico na prática de crime hediondo ou equiparado sem resultado morte.

2 Com a mudança legislativa, a fração mais grave de sessenta por cento ou de três quintos passou a ser imposta apenas aos reincidentes na prática de crime hediondo ou equiparado, ao contrário da disposição anterior, que se contentava com a reincidência genérica. O legislador, por omissão ou por mero esquecimento, não previu a hipótese para aquele reincidente não específico, não devendo o Juiz suprir essa lacuna em prejuízo ao Reeducando, afrontando o princípio do favor rei. Assim, correta a decisão do Juízo da Vara das Execuções Penais que reconhece a novatio legis in mellius para sujeitar o apenado à fração de quarenta por cento para progressão de regime da pena hedionda, ainda que ele não seja primário. Ressalta-se que não se trata de combinação de leis, mas da análise isolada de cada fato criminoso para constatar se a lei posterior é mais benéfica ou não, o que foi verificado apenas na execução referente a pena hedionda.

3 Agravo na Execução Penal não provido.